Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-14.2022.8.11.0111
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000296-14.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA IRIS MENDES DA CONCEICAO - CPF: 936.805.891-15 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000296-14.2022.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Matupá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Maria Iris Mendes da Conceição

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por que DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos autos, bem como CONDENO a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).

A Reclamante alega, em síntese, que possui conta bancária com a Ré, utilizando conta corrente e cartão de débito. Afirma que notou débitos de fatura de cartão de crédito em sua conta bancária, todavia, desconhece a origem de tal cartão de crédito, vez que não contratou ou autorizou qualquer serviço na modalidade crédito.

Aduz que, posteriormente, tomou conhecimento que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no
valor de R$1.130,56 – disponível em 17/05/2018.

Em contrapartida, a instituição financeira, ora Recorrente, cartão de crédito n.o 4551841030480679, expressamente contratado por ela na data de 23/11/2015, cuja última fatura foi adimplida em 15/02/2018, em razão disto, houve a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, ante sua inadimplência.

Assevera que a negativação citada na petição inicial se encontra excluída desde 28/03/2022, tendo o fato sido resolvido nas vias administrativas. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, verifico que foram juntadas diversas faturas referente ao cartão de crédito no 4551 XXXX XXXX 0679, onde é possível identificar a realização de compras no comércio local da cidade de Matupá/MT, em que a autora reside atualmente, na vizinha cidade de Peixoto de Azevedo, onde inclusive é o endereço das faturas e outras cidades da região norte do Estado de Mato Grosso, bem como que foram efetuados alguns pagamentos por meio de débitos em conta corrente, eis uma fatura retirada da defesa:

Portanto, como houve o pagamento da fatura por débito em conta corrente, entendo que há provas do recebimento do cartão pela consumidora, bem como sua utilização, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Cumpre ressaltar que, na exordial, a parte Autora confirma os débitos de fatura de cartão de crédito em sua conta bancária, logo, não é crível que uma pessoa realize diversos pagamentos de faturas das quais desconhece, somado ao fato que os débitos ocorreram entre 2015 a 2018 e que a ação somente foi proposta em 03/2022, ou seja, após 04 (quatro) anos.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023